Tribunal: TJMT
Processo: 1021678-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021678-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON COSTA SILVA - CPF: 478.589.778-30 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CLEMERSON LUIS PAIVA ALBRES - CPF: 950.969.811-34 (APELANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), GEFFERSON OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 697.197.481-68 (APELADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GEFFERSON OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 697.197.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. POSSUIDOR DIRETO DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA OPORTUNAMENTE. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ESTACIONADO. COLISÃO POR CONDUTOR EMBRIAGADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de valores referentes ao reparo do veículo e locação de veículo substituto, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o possuidor direto de veículo registrado em nome de pessoa jurídica possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais suportados pessoalmente; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial técnica não requerida oportunamente pela parte; (iii) analisar se a responsabilidade civil pelo acidente deve ser atribuída ao condutor embriagado ou se há culpa concorrente da vítima por suposto estacionamento irregular; e (iv) examinar se os critérios de correção monetária e juros legais aplicados na sentença observam a legislação vigente após a Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais em acidente de trânsito estende-se ao possuidor direto do veículo, ainda que não seja proprietário registral, desde que comprove ter suportado os prejuízos decorrentes do sinistro, conforme orientação jurisprudencial consolidada sobre a equiparação da posse à propriedade em bens móveis.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não requer oportunamente a produção da prova pericial que posteriormente considera essencial, aplicando-se o princípio da eventualidade e a prerrogativa judicial de indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

5. A responsabilidade civil configurou-se pela culpa exclusiva do condutor embriagado que perdeu o controle do veículo e colidiu com automóvel estacionado fora da via pública, conforme demonstrado pelo boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e fotografias, não havendo irregularidade na conduta da vítima que contribuísse para o sinistro.

6. Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados pelos orçamentos apresentados, recibos de pagamento e contrato de locação de veículo substituto, observando-se o princípio da razoabilidade na escolha do menor valor orçado.

7. A aplicação da Lei no 14.905/2024 constitui matéria de ordem pública com incidência imediata nos processos em curso, impondo adequação dos critérios de correção monetária e juros legais conforme o marco temporal de vigência da nova legislação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os critérios de atualização monetária conforme a Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento:

"1. O possuidor direto de veículo possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, independentemente de ser proprietário registral, desde que comprove ter suportado os prejuízos. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova pericial não foi requerida oportunamente e o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia. 3. Em colisão com veículo estacionado, presume-se a culpa do condutor do veículo em movimento, especialmente quando em estado de embriaguez, não sendo afastada por suposta irregularidade no estacionamento que constitui mera infração administrativa. 4. A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, estabelecendo critérios diferenciados de correção monetária e juros conforme o marco temporal de sua vigência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, arts. 186, 402, 406, 884, 927 e 944; CPC, arts. 17, 18, 85, 370, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 444634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 10.12.2013; TJMT, 1001880-56.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2025; TJ-SP, AC 22476615420238260000, Rel. Des. Michel Chakur Farah, 28a Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CLEMERSON LUIS PAIVA ALBRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, na
ação de cobrança de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
JACKSON COSTA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 35.187,75 (trinta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, referente ao reparo do automóvel, e pagamento de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, referente à locação de veículo, acrescidos dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante alega, preliminarmente, que o apelado é parte ilegítima para propor a ação indenizatória, pois o veículo supostamente danificado pertence à pessoa jurídica Caza da Pizza CPA II EIRELI, e não ao patrimônio pessoal do autor. Sustenta que, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, e que não há qualquer prova de cessão de direitos, sub-rogação ou autorização societária que conferisse legitimidade ao apelado. Assim, requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Alega também cerceamento de defesa, em razão do indeferimento, pelo juízo de origem, do pedido de produção de prova pericial técnica para reconstituição da dinâmica do acidente. Argumenta que a perícia era indispensável para a correta apuração da responsabilidade, especialmente para verificar se o veículo do apelado se encontrava manobrando em local irregular, em contramão ou em posição que dificultava o tráfego. Entende que a sentença foi proferida com base em provas frágeis e unilaterais, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No mérito, o apelante sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, por culpa concorrente, uma vez que o veículo Ford Ranger, utilizado pelo apelado, estava estacionado de forma irregular — parcialmente sobre a calçada, em sentido contrário ao fluxo da via e próximo a uma esquina —, em violação aos artigos 181, 186 e 207 do Código de Trânsito Brasileiro. Defende que tal conduta contribuiu decisivamente para a ocorrência da colisão e, portanto, exclui ou atenua a responsabilidade do condutor do HB20 e do apelante, proprietário do veículo.

Impugna, ainda, a condenação ao pagamento dos danos materiais arbitrados, alegando ausência de comprovação técnica e documental quanto à extensão e à origem dos prejuízos. Afirma que os valores apresentados se baseiam em orçamentos unilaterais, sem perícia que comprove o nexo de causalidade entre os reparos e o acidente, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Quanto ao valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos) fixado a título de locação de veículo, alega que inexistem provas válidas da contratação, duração e necessidade da locação, havendo indícios de simulação contratual. Requer, por conseguinte, a exclusão integral dessa condenação ou, subsidiariamente, a sua redução equitativa, conforme o artigo 944, parágrafo único, do Código Civil.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo apelado, ou, alternativamente, a anulação da decisão por cerceamento de defesa, com reabertura da instrução processual e realização de perícia técnica, além da revisão dos critérios de juros e correção monetária para aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme o artigo 406 do Código Civil (Lei n. 14.905/2024).

Em contrarrazões apresentadas em id. 332587434, o apelado sustenta, em síntese, que o recurso interposto não merece prosperar, requerendo a manutenção integral da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais. Argumenta que todas as alegações do apelante carecem de respaldo fático e jurídico, uma vez que a responsabilidade do condutor do veículo HB20 foi devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência e depoimentos que confirmam seu estado de embriaguez no momento do acidente.

Aduz, de início, que não há inovação processual cabível em sede de apelação, pois o apelante tenta introduzir matérias que não foram deduzidas na contestação, especialmente a alegação de cerceamento de defesa com base no art. 370 do CPC. Ressalta que, ao contrário do que sustenta o recorrente, não houve pedido de produção de prova pericial técnica durante a fase instrutória, limitando-se a defesa a requerer apenas prova testemunhal, devidamente deferida e realizada em audiência. Assim, sustenta que inexiste cerceamento de defesa e que o julgamento antecipado foi legítimo e amparado no conjunto probatório dos autos.

Rebate a preliminar de ilegitimidade ativa, afirmando que o apelado é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, pois, embora o veículo conste em nome da pessoa jurídica
Caza da Pizza CPA II EIRELI
, o acidente ocorreu quando ele o utilizava em razão de suas atividades laborais. Destaca que, à época do fato (26/02/2022), o apelado já não integrava o quadro societário da empresa, conforme alteração contratual juntada, sendo apenas funcionário. Alega que, na condição de possuidor direto e condutor do automóvel sinistrado, suportou pessoalmente os prejuízos com os reparos e a locação de outro veículo, razão pela qual possui legitimidade ativa para pleitear a indenização, conforme o art. 17 do CPC e precedentes do STJ.

No mérito, refuta a alegação de culpa concorrente, afirmando que o acidente decorreu de culpa exclusiva do segundo requerido, o qual conduzia o veículo sob efeito de álcool e perdeu o controle, invadindo a calçada e colidindo com a caminhonete estacionada em frente ao depósito da
Caza da Pizza
. Sustenta que o apelado estava fora da via pública, aguardando a abertura do estabelecimento para descarregar mercadorias, inexistindo qualquer irregularidade na sua conduta. As fotografias juntadas aos autos, o boletim de ocorrência e os depoimentos das testemunhas, segundo a defesa, confirmam que o veículo do apelado foi atingido enquanto estava parado, o que afasta por completo a tese de culpa concorrente.

No tocante à impugnação dos valores indenizatórios, o apelado afirma que foram apresentados três orçamentos distintos para o conserto da caminhonete, tendo sido escolhido o de menor valor, no montante de R$ 35.187,75 (trinta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), de modo que a condenação está em consonância com a prova documental e com a jurisprudência dominante. Alega, ainda, que o valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) referente à locação de veículo é devidamente comprovado pelos recibos e contrato de locação juntados aos autos, sendo razoável e compatível com o mercado à época. Rechaça, portanto, as alegações de simulação contratual e de ausência de comprovação dos gastos.

Por fim, defende a correção dos critérios fixados na sentença quanto à aplicação cumulativa da correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, conforme previsão do art. 406 do Código Civil e da Lei no 14.905/2024, sustentando que o entendimento do apelante, ao pretender substituição integral pelo índice SELIC, é incorreto. Requer, ao final, o desprovimento integral do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEMERSON LUIS PAIVA ALBRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 35.187,75 (trinta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, referente ao reparo do automóvel, e pagamento de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, referente à locação de veículo, acrescidos dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelante, que sustenta que o apelado não possui legitimidade para propor a presente ação indenizatória, uma vez que o veículo supostamente danificado pertence à pessoa jurídica Caza da Pizza CPA II EIRELI.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, embora o veículo Ford Ranger conste registrado em nome da pessoa jurídica, é inequívoco que o apelado figurava como legítimo possuidor e condutor do bem no momento do acidente. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito estende-se ao possuidor legítimo do veículo, ainda que não seja o proprietário registral, desde que comprove ter suportado os prejuízos decorrentes do sinistro.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito – Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao pleito de ressarcimento de danos materiais - Pretensão de reforma - Acolhimento -
Legitimidade ativa inequívoca - A mera posse do veículo já basta para que o possuidor busque a reparação dos danos gerados por acidente de trânsito
- Com relação às coisas móveis, a posse é a externalização da propriedade, que é transferida pela tradição – Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22476615420238260000 Bauru, Relator.: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 14/10/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Decisão que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, no que tange ao pleito de reparação dos danos causados em veículo registrado no órgão de trânsito em nome de pessoa jurídica, sociedade de advogados do falecido pai da autora, que tinha a posse direta do veículo.
A mera posse do veículo já basta para que o possuidor busque a reparação dos danos gerados por acidente de trânsito.
Com relação às coisas móveis, a posse equipara-se à propriedade, que é transferida pela tradição. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23447776020238260000 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 26/08/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - BEM MÓVEL (MOTOCICLETA) - TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE - TRADIÇÃO - DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO -
LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
. - A transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição, ou seja, efetivada a tradição, o alienante transfere imediatamente o domínio da coisa, não obstante possa ocorrer a permanência do nome do vendedor no recibo do certificado de registro e licenciamento de veículo emitido pelo DETRAN -
Possui o possuidor/proprietário legitimidade para pleitear indenização em razão dos danos materiais sofridos em decorrência da deterioração de seu bem (veículo), em virtude de conduta ilícita perpetrada pelo réu
”. (TJ-MG - AC: 10000222904658001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE ATIVA. POSSUIDOR DO VEÍCULO.
DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. 1.
Legitimidade ativa: a possuidora do veículo envolvido em acidente de trânsito detém legitimidade para pleitear o reembolso das despesas havidas para a realização de reparos neste, bem como para pagamento de outras eventuais verbas indenizatórias devidas em decorrência do sinistro.
(...)”. (TJ-RS - AC: 70083997858 RS, Relator.: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 21/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020 - destaquei).

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que o apelado era o possuidor direto do veículo, utilizando-o em suas atividades laborais, tendo inclusive registrado o boletim de ocorrência em seu nome e obtido os orçamentos para reparo também em seu nome. Ademais, conforme se extrai da documentação juntada, o apelado arcou pessoalmente com os custos de reparo do veículo e com a locação de outro automóvel para dar continuidade às suas atividades, conforme comprovam os recibos acostados aos autos.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega, ainda, cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem indeferiu pedido de produção de prova pericial técnica para reconstituição da dinâmica do acidente.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

Compulsando detidamente a contestação apresentada pelo apelante, verifica-se que em momento algum foi formulado pedido expresso de produção de prova pericial técnica ou de engenharia de tráfego. Na verdade, conforme se extrai do termo de audiência de conciliação, o próprio apelante limitou-se a requerer apenas a produção de prova testemunhal, pedido que foi prontamente deferido pelo juízo de origem, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Não se pode alegar cerceamento de defesa quando a própria parte não requereu a produção da prova que posteriormente considera essencial. O princípio da eventualidade impõe que todas as alegações e pedidos sejam formulados no momento oportuno, não sendo lícito à parte invocar prejuízo decorrente de prova que ela própria não requereu.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO -
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - PRECLUSÃO - PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO
- NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer tipo de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade (art. 370 do CPC/15), pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias.
Inexiste cerceamento de defesa quando, tendo sido oportunizado às partes manifestar acerca das provas a serem produzidas, ambas se mantém inertes, só se insurgindo e apontando necessidade de prova pericial após prolação da sentença.
Constatando-se a perda do objeto, impõe-se a extinção do processo, não se podendo cassar a sentença para realização de prova não requerida no momento oportuno e posterior manifestação sobre questão não versada na inicial. Recurso não provido”. (TJ-MG - AC: 10637100104461001 São Lourenço, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 07/05/2019, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019 - destaquei).

“Ação de reintegração de posse -
cerceamento de defesa não caracterizado - prova pericial não requerida oportunamente pelo apelante - prova testemunhal se mostra mais adequada para a comprovação dos fatos alegados
- arts. 1.210 do Código Civil e 561 do Código de Processo Civil - legítima posse anterior dos autores comprovada pelas provas documentais e testemunhais - autores se desincumbiram do seu ônus probatório - exceção de usucapião não acolhida - relatos testemunhais que denotam fatos havidos em momento próximo ao esbulho - investimento de interesse social e econômico não evidenciado - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10042395220228260586 São Roque, Relator.: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 15/10/2025, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025 - destaquei).

Impende destacar que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as diligências necessárias à instrução do processo, indeferindo as que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da consagração do princípio do livre convencimento motivado, que confere ao julgador a prerrogativa de valorar a necessidade e utilidade das provas requeridas pelas partes.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 444634 SP 2013/0400212-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014 - destaquei).

No caso em análise, o conjunto probatório formado pelo boletim de ocorrência, fotografias do local e dos veículos, depoimentos das testemunhas e documentos juntados pelas partes mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

REJEITO
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, à análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 26/02/2022, envolvendo o veículo HB20 de propriedade do apelante e a caminhonete Ford Ranger utilizada pelo apelado. O recorrente sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, alegando que o veículo do apelado estava estacionado irregularmente, além de impugnar os valores fixados a título de danos materiais e emergentes, questionando a idoneidade dos documentos comprobatórios e a necessidade da locação de veículo substituto.

O apelante sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, por culpa concorrente, alegando que o veículo do apelado estava estacionado de forma irregular.

Tal tese não merece acolhimento.

A análise detida do conjunto probatório dos autos demonstra, de forma inequívoca, a culpa exclusiva do condutor do veículo HB20, segundo requerido na ação originária.

O boletim de ocorrência, elaborado pelos policiais militares que compareceram ao local do acidente, relata que o condutor do HB20 apresentava sinais evidentes de embriaguez, tendo inclusive confessado o uso de bebida alcoólica, embora tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro. Tal documento, embora possua presunção relativa de veracidade, encontra-se corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmam que o veículo do apelado se encontrava estacionado em frente ao depósito da Caza da Pizza, fora da via pública, aguardando a abertura do estabelecimento para descarga de mercadorias, quando foi atingido pelo HB20, que invadiu a calçada após o condutor perder o controle da direção.

As fotografias juntadas aos autos demonstram claramente que o veículo Ford Ranger foi atingido enquanto se encontrava na área de estacionamento do estabelecimento, não havendo qualquer irregularidade na conduta do apelado que pudesse contribuir para a ocorrência do sinistro.

Assim, resta configurada a responsabilidade civil do apelante, na qualidade de proprietário do veículo causador do dano, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo devida a reparação integral dos prejuízos suportados pelo apelado.

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO - RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO EM MOVIMENTO
- RESSARCIMENTO - DIREITO RECONHECIDO.
Tratando-se de colisão em veículo estacionado, presume-se culpado o condutor do veículo em movimento, de modo que, não tendo tal presunção sido afastada por qualquer prova concreta, há que se reconhecer o direito da seguradora ao pretendido ressarcimento dos danos materiais
”. (TJ-MG - AC: 10000222792053001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
VEÍCULO ABALROADO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA.
-
Tratando-se de colisão em veículo estacionado, presume-se culpado o condutor do veículo em movimento - Se o condutor que abalroou o veículo estacionado não produz prova capaz de infirmar a presunção de sua culpa, deve arcar com o pedido de indenização - O simples fato de o veículo atingido estar estacionado em local proibido não passa de mera infração administrativa, a não importar em culpa concorrente, salvo se o local em que estacionado contribuiu, de forma decisiva, para a ocorrência do acidente
”. (TJ-MG - AC: 50019567320228130707, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023 - destaquei).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO
. Autora pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais que alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Causa suficientemente instruída. Preliminar afastada. 2.
Veículo da requerente que estava estacionado e foi atingido pelo veículo da ré. Presunção de culpa do condutor de veículo que estava em movimento. Eventual estacionamento irregular que configura mera infração administrativa e não afasta a responsabilidade da ré pelo acidente.
Precedentes deste E. TJSP. Danos materiais comprovados nos autos. Indenização devida. 3. Recurso provido”. (TJ-SP - AC: 10712593420208260100 SP 1071259-34 .2020.8.26.0100, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 06/10/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022 - destaquei).

O apelante impugna o valor de R$ 35.187,75 (trinta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) fixado a título de reparação do veículo, alegando ausência de comprovação técnica dos danos.

Não lhe assiste razão.

O apelado apresentou três orçamentos distintos para o conserto da caminhonete, tendo optado pelo de menor valor, em observância ao princípio da razoabilidade. O valor fixado encontra-se devidamente comprovado pelo recibo de pagamento juntado aos autos, demonstrando que o apelado efetivamente arcou com os custos de reparo.

As fotografias do veículo sinistrado demonstram a extensão dos danos causados pela colisão, sendo compatíveis com o valor orçado para reparo. Não há qualquer elemento nos autos que indique sobrepreço ou inclusão de serviços não relacionados ao acidente.

Quanto ao valor de R$ 24.500,00 (vinte quatro mil e quinhentos) fixado a título de locação de veículo, o apelante alega simulação contratual e ausência de comprovação dos gastos.

Tais alegações não procedem.

O contrato de locação e os recibos de pagamento juntados aos autos demonstram que o apelado efetivamente locou veículo similar ao sinistrado para dar continuidade às suas atividades laborais durante o período de reparo. O valor das diárias (R$ 350,00) mostra-se compatível com os praticados no mercado à época, conforme contrato paradigma apresentado.

O fato de a empresa locadora atuar em ramo diverso (pet shop) não constitui óbice à validade do contrato, prevalecendo o princípio da liberdade contratual. Ademais, é comum que empresas desse segmento necessitem de veículos com caçamba para transporte de mercadorias, justificando a disponibilidade do bem para locação.

A alegação de que o veículo locado permanecia no pátio da locadora não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados aos autos, especialmente considerando que o apelado necessitava do veículo para suas atividades laborais, sendo natural que este fosse utilizado conforme a necessidade.

Desse modo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO COM OBJETO (PNEU) NA PISTA DE ROLAMENTO EM RODOVIA CONCESSIONADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO DA VIA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO (...) III. Razões de decidir (...) 5.
Danos materiais comprovados por notas fiscais e
recibos
referentes à franquia, oficina e locação de veículo
; indeferimento de verbas amparadas apenas em orçamento reforça a higidez do decisum. (...) Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia e a pretensão de prova oral é inútil ou desnecessária. 2. Em acidentes causados por objeto na pista de rodovia concedida (pneu), a responsabilidade da concessionária é objetiva e o evento caracteriza fortuito interno, não rompendo o nexo causal. 3.
Comprovados por documentos idôneos os danos materiais
e configurado o abalo que supera o mero dissabor,
mantém-se o quantum dos danos moral e material
. 4. A condenação por dano moral em valor inferior ao pedido não enseja sucumbência recíproca.” (...)”. (TJMT, 1042976-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 23/09/2025 - destaquei).

“direito civil e processual civil. dois recursos de apelação cível. acidente de trânsito. responsabilidade objetiva da empresa de transporte coletivo. responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada. ato ilícito praticado por preposto. indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. recursos desprovidos. (...) III. razões de decidir (...) 7.
Os documentos juntados (recibos, notas fiscais e holerites) comprovam os danos materiais e os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil.
(...). Tese de julgamento: “1. A empresa de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados a terceiros por ato de seu preposto, mesmo que o acidente ocorra em local adverso ou com presença de terceiros na via. 2. A Seguradora responde nos limites da apólice, mesmo em liquidação extrajudicial, devendo a exigibilidade observar o regime da massa liquidanda.
3. A responsabilidade por danos materiais, morais e lucros cessantes está alinhada com a comprovação do dano, do nexo causal e da incapacidade laborativa.
4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. 5. O termo inicial dos juros moratórios em responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. 6. A parte litisdenunciada que apresenta resistência ao pedido deve arcar com os honorários advocatícios da lide secundária. (...)” (TJMT, 0027106-79.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 16/08/2025 - destaquei).

Os danos emergentes restaram devidamente comprovados, sendo devida a indenização nos termos do artigo 402 do Código Civil.

Por fim, quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, a sentença deve ser reformada em face da legislação vigente.

Com a publicação da Lei n. 14.509/2024, houve alteração substancial no regime de juros legais, que passou a ter como parâmetro exclusivo a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. Contudo, é necessário observar o marco temporal de vigência da nova lei, para evitar sua aplicação retroativa.

Assim, os consectários legais devem observar o seguinte:

(i) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

(ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Nesse sentido:

“(...) a aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para estabelecer a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC (deduzida a atualização monetária), configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com incidência imediata nos processos em curso. Assim,
impõe-se a adequação do julgado, determinando que, até a vigência da nova lei (30/08/2024), incidam os critérios anteriormente estabelecidos (correção pelo INPC e juros de 1% ao mês), e, a partir de sua vigência, sejam aplicadas as novas diretrizes legais
”. (TJMT, 1001880-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
somente para determinar que a atualização dos valores da condenação observe os critérios estabelecidos pela Lei n. 14.905/2025, aplicando-se: (i) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; (ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026